Tribunal: STF
Processo: RE 1287019
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 107.409/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – INADMISSÃO.
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    O extraordinário foi interposto, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou incabível condicionar, à edição de lei complementar disciplinadora, a cobrança do diferencial alusivo à alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, introduzido pela Emenda de nº 87/2015. 
    O Tribunal, em 19 de junho de 2020, reconheceu configurada a repercussão geral da questão constitucional – Tema 1.093 –, em acórdão assim resumido: 
    ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 – ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. 
    Alexandre Ramos Seródio, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, busca a participação no processo como terceiro interessado. Sustenta possuir legitimidade, em virtude de ser sócio da empresa Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleiros S/A, parte interessada em processos subjetivos que tramitam perante a 3ª e a 5ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo e versam conteúdo similar ao deste extraordinário. Pretende apresentar manifestação, especialmente no tocante à eventual modulação dos efeitos da decisão. Junta documentos comprobatórios e procuração. 
    Consulta ao sítio do Supremo revela que, iniciado o exame do recurso, com o voto de Vossa Excelência dando-lhe provimento, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, considerado pedido de vista formulado pelo ministro Nunes Marques. 
    Devolvido o processo, houve a inclusão no calendário de julgamento do Pleno do dia 4 de fevereiro de 2021. 
    2. Observem a organicidade do Direito. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade. O fato de pessoa natural figurar como parte em processo versando tema similar ao veiculado em extraordinário não implica automática admissão como interessada. Há de demonstrar-se aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso. 
    3. Indefiro o pedido formulado. Devolvam ao requerente a peça e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator